Tribunal: TJES
Processo: 0019832-17.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019832-17.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA MARIA MORAES

APELADO: EDUARDO OLIVEIRA CAMPOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTERIOR À CESSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu a Ação de Execução nº 0009836-29.2019.8.08.0035, proposta com base em contrato de cessão de crédito derivado de termo de confissão de dívida firmado entre o devedor (Eduardo Oliveira Campos) e o cedente (Manoel Alves da Silva). A parte executada alegou ter quitado a dívida antes da cessão, juntando quatro notas promissórias. A sentença entendeu pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título e extinguiu a execução. O Apelado também impugnou a concessão da gratuidade de justiça à Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante faz jus à gratuidade da justiça, mesmo litigando para cobrança de crédito elevado e representada por advogado particular; (ii) estabelecer se o contrato de cessão de crédito apresentado configura título executivo certo, líquido e exigível, não obstante a alegação de quitação da dívida e a ausência de notificação prévia do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida mesmo à parte representada por advogado particular, desde que demonstrada a incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, conforme previsão constitucional (CF, art. 5º, LXXIV) e legal (CPC, art. 99, §§ 2º e 4º). No caso, os documentos juntados — ausência de vínculo formal e recebimento de benefício assistencial — comprovam a alegada hipossuficiência da Apelante.

O contrato de cessão de crédito somente produz efeitos contra o devedor após a sua notificação (CC, art. 290 e 292). Ausente a prova de que o Apelado teve ciência da cessão antes do pagamento ao cedente, a dívida considera-se extinta.

A posse de notas promissórias pelo devedor constitui presunção relativa de quitação. Caberia à Apelante desconstituir tal presunção com contraprova robusta, o que não ocorreu.

O título executivo apresentado carece de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783). A certeza é comprometida pela plausível alegação de pagamento; a liquidez é prejudicada pela divergência entre o valor executado e o estipulado no termo de confissão de dívida; e a exigibilidade não se aperfeiçoou, pois o título condicionava o pagamento à ocorrência de eventos futuros não comprovados, como o registro e a venda do imóvel.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir a presença cumulativa desses três requisitos para o processamento da execução, sendo vedado seu suprimento por mera presunção ou expectativa de direito (AgInt no REsp n. 1.942.066/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça independe da representação por advogado particular, desde que demonstrada a insuficiência de recursos.

A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito desobriga o pagamento feito de boa-fé ao credor originário.

O título executivo extrajudicial deve conter, cumulativamente, certeza, liquidez e exigibilidade, sob pena de extinção da execução.

A posse de notas promissórias pelo devedor gera presunção relativa de pagamento, cabendo ao exequente o ônus de desconstituí-la.

A execução fundada em obrigação sujeita a condição futura e incerta é incabível, por ausência de exigibilidade do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 286, 290, 292; CPC, arts. 783, 798, I, “c”, 801, 803, 99, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.942.066/MG, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.03.2025, DJEN 20.03.2025; TJES, AgInt nº 0481890-02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019832-17.2020.8.08.0035

APELANTE
: ROSANGELA MARIA MORAES

APELADO:
EDUARDO OLIVEIRA CAMPOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz acolheu os presentes Embargos à Execução, julgando extinta a Ação de Execução nº 0009836-29.2019.8.08.0035.

A Apelante ajuizou execução de título extrajudicial com base em contrato de cessão de direitos oriundo de termo de confissão de dívida firmado entre o executado (Eduardo Oliveira Campos) e o cedente (Manoel Alves da Silva). O título foi emitido em 2017 e refere-se a 33,33% de um crédito oriundo da venda de um imóvel no valor de R$ 2.520.000,00.

O Apelado opôs os presentes Embargos à Execução, alegando que a dívida foi quitada antes da cessão, apresentando como prova quatro notas promissórias emitidas em seu favor por Manoel Alves da Silva.

O juízo de 1º grau acolheu estes embargos e extinguiu a execução, entendendo ausentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

A controvérsia devolvida a este egrégio Tribunal cinge-se em saber se o contrato de cessão de crédito firmado pela Apelante confere título executivo certo, líquido e exigível, mesmo diante da alegação de quitação do débito com o credor originário e ausência de notificação formal da cessão.

Da impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

De início, impõe-se a análise da impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, formulada pelo Apelado em sede de contrarrazões, nas quais argumenta que a Apelante constituiu advogado particular e litiga para recebimento de crédito vultoso, fatos que seriam incompatíveis com a condição de hipossuficiência.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

In casu
, a Apelante, atendendo à determinação deste Juízo, colacionou aos autos documentos que, a meu sentir, são suficientes para corroborar a alegada incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

A juntada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), atestando a ausência de vínculo empregatício formal, somada ao comprovante de que é beneficiária do programa "Bolsa Família", constituem elementos de prova robustos de sua vulnerabilidade econômica atual.

A mera expectativa de direito sobre o crédito executado, por sua natureza incerta e futura, não possui o condão de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, que se encontra, agora, materialmente confirmada.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Finalmente, a teor do disposto no § 4º do art. 99 do Código de Processo Civil, “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Assim, as alegações do Agravado não são suficientes para justificar o acolhimento da impugnação.

DO EXPOSTO
, rejeito a presente impugnação à concessão da gratuidade judiciária.

Do mérito

A controvérsia central devolvida a esta instância revisora cinge-se a perquirir a validade e a exequibilidade do "Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações" que fundamenta a Ação de Execução nº 0009836-29.2019.8.08.0035, em razão das teses de quitação da dívida ao credor originário e de ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Após detida análise dos autos, adianto que a sentença se revela irretocável, porquanto conferiu o correto deslinde à causa, aplicando com precisão a legislação de regência e valorando adequadamente o conjunto fático-probatório.

Com efeito, o artigo 286, do Código Civil, estabelece que:

Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

O art. 290, do referido diploma, é claro ao afirmar que "
O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação
" .

A consequência jurídica direta da ausência de tal comunicação é tratada no art. 292 do mesmo Código, que desobriga o devedor que, de boa-fé, paga a dívida ao credor primitivo antes de ter conhecimento da cessão, in verbis:

Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação.

A notificação serve como marco fundamental para alterar o destinatário do pagamento, protegendo o devedor que cumpre sua obrigação perante aquele que, aos seus olhos, ainda figura como único e legítimo credor.

No caso concreto, a Apelante, na qualidade de cessionária, não logrou êxito em comprovar que o Apelado, devedor cedido, foi notificado da cessão do crédito antes do suposto pagamento realizado a Manoel Alves da Silva, o cedente. A despeito da argumentação recursal de que a ciência posterior no curso do processo supriria tal vício, a tese não se sustenta.

A notificação a que a lei se refere é aquela que deve ocorrer antes do pagamento, a fim de que o devedor, ciente da alteração na titularidade do crédito, possa direcionar o adimplemento ao novo credor. A citação na demanda executiva, por óbvio, não retroage para invalidar pagamento pretérito, feito a quem de direito sob a ótica do devedor à época.

Nesse contexto, ganha relevo a prova da quitação. O Apelado, para demonstrar o adimplemento da obrigação originária, apresentou notas promissórias (fls. 12/15) que, embora emitidas de forma pouco ortodoxa e até confusa, como bem apontado no apelo, foram interpretadas pelo magistrado sentenciante como indício suficiente da extinção da dívida.

De fato, a posse das cártulas pelo devedor firma uma presunção
juris tantum
de pagamento. Caberia à Apelante, para desconstituir tal presunção, trazer aos autos contraprova robusta, como, por exemplo, a demonstração de que o crédito permanecia hígido e exigível nos registros do cedente à época da cessão, ou mesmo questionar a autenticidade dos documentos de forma mais contundente, o que não ocorreu.

A simples alegação de que a emissão das notas é "piada" ou um "imbróglio" carece de densidade probatória para infirmar a conclusão do juízo de piso, que se baseou na máxima de que a entrega do título ao devedor simboliza o resgate da dívida.

Ainda que se superasse a questão da quitação, o título executivo apresentado pela Apelante padece, efetivamente, dos requisitos indispensáveis de certeza, liquidez e exigibilidade, previstos no art. 783 do Código de Processo Civil.

A certeza da obrigação resta profundamente abalada pela plausível alegação de pagamento, que põe em xeque a própria existência do crédito cedido. A liquidez, por sua vez, é manifestamente comprometida pela dissonância entre o objeto da execução e o que fora originalmente pactuado.

O "Termo de Confissão de Dívida" estipulava que o pagamento ao credor originário seria de um valor fixo de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), como se vê na cláusula a seguir transcrita:

Cláusula 1ª - Do Objeto do Termo

O DEVEDOR, declara que do produto líquido da venda do imóvel acima descrito, ou seja, após o pagamento de todas as obrigações assumidas pelo mesmo para regularização do imóvel, seja com o processo (como por exemplo: custas, perícias, honorários contratuais entre outros), ou seja com a efetiva transferência (como por exemplo: registro, ITBI, ITCD, Laudêmio, escritura pública entre outros) assim como com os impostos (como por exemplo: Imposto de Renda, IPTU atrasado entre outros),
o valor correspondente a R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) será transferido para o CREDOR.

Devemos deixar claro que a referida dívida é oriunda de transações comerciais realizadas entre as partes e está condicionada ao registro do imóvel em nome do DEVEDOR, assim como a sua venda e quitação de todas as obrigações anteriormente mencionadas, não havendo nenhuma obrigação antes de tais fatos ocorrerem.

Conquanto o "Termo de Confissão de Dívida" estipule que o pagamento ao credor originário seria de um valor fixo de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a Apelante busca executar quantia diversa, equivalente a 33,33% do valor bruto da venda do terreno (R$ 2.520.000,00), alterando a base de cálculo da obrigação sem que haja, no título, um demonstrativo claro, aritmético e incontroverso que justifique o valor pretendido.

Por fim, a exigibilidade do crédito mostra-se igualmente ausente. O "Termo de Confissão" era claro ao condicionar o pagamento a eventos futuros e incertos, quais sejam, o registro do imóvel em nome do devedor e a sua posterior venda. A exigibilidade da dívida dependeria da comprovação do implemento de tais condições, o que não ocorreu.

À evidência, a execução não pode se fundar em meras ilações ou em títulos cuja obrigação subjacente é duvidosa em sua existência, indeterminada em seu valor e condicionada a eventos não comprovados.

A jurisprudência é precisa ao reiterar que, faltando um dos requisitos essenciais – certeza, liquidez ou exigibilidade –, a extinção do processo executivo é medida que se impõe:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO.
1.
A execução de título extrajudicial exige o inadimplemento do devedor e a existência de um título executivo que represente obrigação certa, líquida e exigível
(art. 783 do CPC/2015).
O exequente deve demonstrar o implemento de eventual condição ou termo da obrigação,
sob pena de indeferimento da inicial se não cumprir a intimação para regularização no prazo legal (arts. 798, I, "c", e 801 do CPC/2015). 2. A ausência desses requisitos pode acarretar a nulidade da execução, que pode ser reconhecida de ofício (art. 803 do CPC/2015). Nessas hipóteses, a cobrança deve ser feita por meio de ação de conhecimento, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 2.026.482/RS, rel. Min. Nancy Andrighi). 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a parcela cobrada na execução não era devida, pois os exequentes, na qualidade de vendedores (ora agravantes), não adimpliram a sua parte no contrato, especificamente no que se refere ao pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel (quitação do REFIS). A revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no REsp n. 1.942.066/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

Destarte, a manutenção da sentença é a única solução que se coaduna com o direito e com os fatos provados nos autos.

A Apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar um título executivo hígido, nem de afastar a robusta presunção de pagamento da obrigação pelo Apelado ao credor primitivo, em momento anterior à ciência da cessão.

Deixo de fixar honorários recursais, considerando que os honorários de sucumbência foram fixados no percentual máximo.

DO EXPOSTO
, REJEITO A PRELIMINAR de impugnação à gratuidade de justiça e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.